Tribunal: TJPA
Processo: 0003432-79.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003432-79.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO ALVES COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO. TEMA 1002/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará visando a reformar sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O julgamento foi readequado em atenção ao entendimento firmado no Tema 1002 do STF (RE 1.140.005/RJ), que reconhece o direito da Defensoria Pública de receber honorários quando atua contra o ente público ao qual está vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública tem direito ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações ajuizadas contra o ente público ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento anterior, consagrado na Súmula n.º 421 do STJ, foi superado pelo STF no julgamento do Tema 1002, que reconheceu a autonomia administrativa, financeira e funcional da Defensoria Pública, afastando a tese da confusão patrimonial.
4. Os honorários advocatícios de sucumbência devidos à Defensoria Pública, conforme o entendimento do STF, devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, com a readequação do acórdão em conformidade com o Tema 1002 do STF, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Tese de julgamento: **"É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."**

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; EC nº 45/2004; CPC, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, Súmula n.º 421 (superada pelo STF no Tema 1002).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO
interposta pelo
Estado do Pará
, em face sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Antônio Alves Costa
(Id n° 6348970).

No acórdão reexaminado restou consignado a impossibilidade de condenação da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em honorários advocatícios de

sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, por violação a Súmula n.º 421 do STF e Tema 433, vinculado o Recurso Especial

Repetitivo nº 1.199.715/RJ, nos seguintes termos:

“Desta feita, na esteira dos referidos julgados,
é inequívoca a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima lançada.”

A Defensoria Pública do Estado interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no disposto na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da

Constituição

Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público.

Sustentou a parte recorrente, preliminarmente, a repercussão geral da questão controvertida, que, segundo alegou, assemelha-se àquela debatida

pelo

Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1140005/RJ, submetido ao regime da repercussão geral e paradigma do Tema 1002, na medida em que,

segundo a interpretação adequada ao disposto no art. 134, §2º, da Constituição Federal, seriam devidos honorários sucumbenciais à Defensoria

Pública do Estado do Pará, ainda que o sucumbente fosse a Fazenda Pública estadual, consoante as alterações introduzidas pelas Emendas

Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, e de conformidade com o que decidiu o Plenário do Pretório Excelso nos autos da Ação Rescisória com

Agravo Regimental nº 1937, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Foram apresentadas contrarrazões (Id n° 13012118).

Em seguida, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência desta Corte de Justiça.

A Vice-Presidência do TJPA considerando que a matéria estava pendente de análise no STF,
RE 1.140.005 – Repercussão Geral
, Tema 1002, cujo

título está descrito como
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual

vinculada
, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (art. 1030, III, do CPC) (Id n° 13031465).

E posteriormente em Decisão, à luz do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.040, II, do mesmo código, bem como em

homenagem ao sistema processual de precedentes, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se pronuncie se a hipótese

debatida poderia, ou não, subsumir-se à Tese 1002 firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral (Id n° 17670177).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o

Acórdão

Id. 12664204, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.140.005/RJ) – (
Tema

1002
/STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (
Tema

1002
/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos

seguintes termos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido necessita ser readequado com o atual entendimento firmado no julgamento

paradigma Recurso Extraordinário nº 1140.005/RJ (
Tema

1002
/STF).

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a

orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando não condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da

Defensoria Pública do Estado do Pará.

Com relação ao inconformismo da parte recorrente em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, entendo que deve ser

esclarecido que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignava a impossibilidade de condenação do ente público a pagar honorários

advocatícios de sucumbência a Defensoria Pública, quando se tratar da própria pessoa jurídica que lhe remunera, consoante estabelecido na Súmula

n.º 421/STJ, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de

direito público à qual pertença.”

Todavia, o STF, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - Tema 1002 - fixou as seguintes teses:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Neste contexto, dada a força vinculante do pronunciamento supracitado, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421

do STJ, o Acórdão recorrido deve ser readequado para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da

Defensoria Pública.

O entendimento acima esposado, encontrou abrigo a partir da Emenda Constitucional nº. 45/2004 que incluiu o § 2º ao art. 134, em que conferiu

autonomia para as Defensorias Públicas Estaduais. Como pode se conferir da referida norma Constitucional:

Art. 134 (...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Grifo nosso)

Autonomia que já foi reconhecida pelo STF antes da fixação do Tema nº. 1.002,
in verbis:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I -
O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça
. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.
(RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023) (Grifo nosso)

Ainda sobre a autonomia da Defensoria Pública, a Emenda Constitucional nº. 80/2014 provocou o chamado
overruling
do Enunciado nº. 421 do

STJ, ou seja, ocorreu a superação do entendimento contido na referida súmula ante a alteração do paradigma constitucional no qual se fundava a

alegada confusão patrimonial.

Portanto, atualmente,
é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada um mero órgão da Administração

Direta, por gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária,
ex vi
do art. 134, § 2º, da CF/88, c/c art. 97-A da Lei

Complementar nº. 80/94 e art. 4º da Lei Complementar Estadual nº. 54/06, o que conferem a ela o
status
de órgão autônomo. Inclusive,

como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo

e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional.

Dessa forma, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, revelando-se descabida a alegada confusão quando o

Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da referida instituição, considerando que os seus recursos não se confundem com os do

ente federativo.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
É DE SER REFORMADO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO ID Nº 12586974
,

razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no paradigma do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - Tema 1002,
CONHEÇO DO

RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO, sendo devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa

parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
Em sede de Remessa Necessária, mantenho a

sentença guerreada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024